Tribunal: TJSP
Processo: 2021721-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2021721-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
agravantes MIGUEL DI CIURCIO e IVAN LUIS BONINI, são agravados
ALEXANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA FILHO, SANDRO MACIEL DE
CARVALHO, 5o TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPINAS - SP e
PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2021721-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.311
2
Agravo Interno n. 2021721-76.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Foro de Campinas - 7a Vara Cível.
Ação: Defeito, nulidade ou anulação.
Agravante: Miguel di Ciurcio e outro.
Agravado: Alexandre de Azevedo Palmeira Filho e outro.

VOTO no. 30.311
Agravo Interno. Recurso interposto contra
decisão
liminar
proferida no agravo de
instrumento. Superveniente julgamento de
mérito do agravo de instrumento originário.
Decisão que concede ou denega o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento que fica
encoberta pela eficácia do julgamento de
mérito do recurso. Perda do objeto. Recurso
Prejudicado.
Cuida-se de agravo interno interposto por Miguel
di Ciurcio e Ivan Luís Bonini contra o r. despacho liminar que indeferira a
eficácia suspensiva ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto
(fls. 257/258).
O agravante insiste no deferimento do efeito
suspensivo ao agravo de instrumento.
Contraminutas
dos
agravados
pelo
desprovimento do recurso (fls. 18/22 e 26/34).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2021721-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.311
3
O recurso está prejudicado.
No curso regular do processamento deste agravo
interno, o agravo de instrumento originário acabou sendo julgado pelo V.
Acórdão (fls. 287/291), o qual restara assim ementado, verbis:
“Agravo de Instrumento. Declaratória de nulidade
de escrituras públicas. Irresignação voltada contra
determinação para retificação do valor atribuído à
causa. Preliminar de intempestividade do recurso
agitada em contraminuta rejeitada. Pretensão
inicial que busca anular duas escrituras públicas.
Valor da causa que deve corresponder ao
respectivo valor do ato lavrado pelo Oficial de
Registro de Imóveis. Decisão mantida. Agravo
desprovido”.
Nesse percurso, marque-se que os efeitos da
decisão que concede ou denega o efeito suspensivo ou a antecipação de
tutela recursal ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso I, do
CPC, ficam encobertos pela eficácia do julgamento de mérito do recurso.
Fica, por consequência, prejudicado o julgamento
deste agravo interno, ante a perda de seu objeto.
Por esses fundamentos, meu voto declara a
prejudicialidade intrínseca deste recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator